Tribunal: TJDFT
Processo: 0004581-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0004581-14.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MYRIAM BATISTA DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA PEREIRA MARTINS, MARGARETE ALVES DA SILVA, MAELY CERQUEIRA DOS SANTOS, MARIA ANGELA ALVES DE SOUZA, MARIA DO ROZARIO PINHO DE ARAUJO, SONIA HELENA BEZERRA DE ASSIS REPUBLICANO, IVONE DAINEZ RODRIGUES, STAEL MOREIRA LEMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Comunique-se ao d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama sobre o cumprimento da decisão de ID no 14940989, encaminhando-lhe cópia do ofício no 385/2020/COORPRE e termo de penhora no rosto dos autos. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator